Tribunal: TJDFT
Processo: 0722206-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722206-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS FORMIGA MENDES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA DAS GRAÇAS FORMIGA MENDES contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face BRADESCO SAUDE S/A, postergou a apreciação da tutela de urgência requerida para momento posterior à manifestação da requerida. Em suas razões (ID 47527093), sustenta que: 1) foi diagnosticada com estenose da artéria ilíaca comum direita de 80% e estenose da artéria ilíaca comum a esquerda de 50%, além de úlcera penetrante da aorta abdominal infra renal justa bifurcação da aórtica, de modo que precisa com urgência do tratamento requerido pelo seu médico; 2) o relatório médico atesta a imprescindibilidade do procedimento e material requerido, bem como grave risco de perda de membro inferior e de morte súbita caso ele não seja realizado; 3) o plano de saúde autorizou parcialmente o seu pedido, mas negou a cobertura da prótese; 4) “o procedimento médico indicado é mais caro que o tratamento já em desuso autorizado pelo agravado, que é a submissão da agravante ao procedimento cirúrgico mais invasivo, abertura de toda caixa toráxica, e com maior taxa de mortabilidade”; 5) “a resolução 465/21 ANS apresenta o rol dos procedimentos com cobertura contratual, bem como assinala que o uso de órteses e próteses que visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada é dever do plano de saúde cobrir”; 6) “o PARECER TÉCNICO No 33/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, da ANS, assinala a cobertura do tratamento médico mediante a colocação de stents”; 7) a Lei 14.454/2022 que obriga o plano de saúde a fornecer tratamento médico mesmo que não previsto no rol de cobertura. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao agravado o fornecimento/custeio de seu tratamento nos termos do relatório médico. Sem preparo, diante da concessão do benefício de gratuidade de justiça à agravante nos autos de origem. Os autos foram conclusos ao e. Desembargador Alfeu Machado (ID 47536122). A agravante foi intimada para se manifestar acerca da admissibilidade recursal, em razão de a decisão apenas se limitar a postergar a análise da tutela de urgência para momento posterior à contestação (ID 47937591). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão declinatória de competência não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o STJ apreciou a natureza jurídica do referido rol no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em momento posterior. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, já que a decisão agravada postergou a análise da antecipação da tutela de urgência para momento posterior à contestação para que o plano de saúde custeasse procedimento cirúrgico, com grave risco de perda de membro inferior e de morte súbita caso ele não seja realizado. Eventual análise de questão em grau de apelação seria inútil. O recurso foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, já que a agravada figura como fornecedora do plano de saúde e a agravante como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90. Deve ser observado, portanto, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 469 do STJ, assim como a legislação relativa aos planos de saúde. Como relatado, a agravante, de 75 anos de idade foi diagnosticada com estenose da artéria ilíaca comum direita de 80%, estenose da artéria ilíaca comum a esquerda de 50%, com úlcera penetrante da aorta abdominal infra renal justa bifurcação aórtica, razão pela qual foi necessita - urgentemente - de procedimento cirúrgico. O médico que assiste a agravante indicou a necessidade de realizar o seguintes procedimentos: “Solicito liberação para realização de angiografia de aorta e membros inferiores + angioplastia com stent revestido da aorta abdominal infrarreal (ulcera penetrante da aorta) das artérias ilíacas comuns pela técnica de ‘kissing’, pelo fato do paciente já possui diagnostico de estenose das ilíacas com claudicação progressiva, acarretando grave risco de perda de membro e ainda associado a ulcera penetrante da aorta torácica com risco de ruptura e morte súbita. Indico tratamento com colocação de stents bilateralmente pela técnica Kissing stents devido risco de instabilidade do lado contralateral” (ID 47528364) Listou todos os materiais necessários; justificou a escolha de cada componente (ID 47528364). Porém, no dia 24/02/2023, o plano de saúde, apesar de ter autorizado a cirurgia, negou a cobertura de diversos materiais considerados pelo cirurgião como necessários ao procedimento, sob a seguinte justificativa “sem cobertura contratual para prótese”. (ID 160428288, autos originais). O médico apresentou a seguinte esclareceu, de forma complementar, o procedimento cirúrgico e materiais requeridos: “Paciente com indicação da utilização de stents revestidos para correção da úlcera da aorta e da artérias ilíacas (impossível utilizar stent não revestidos), caso o mesmo mantenha a negação avaliaremos a realização de enxerto aorto biliaco por cirurgia convencional com taxa de morbo mortalidade muita mais elevada para a paciente” (ID 1640434222, autos originais). Os fundamentos apresentados pela agravante são relevantes e amparados em elementos de prova idôneos: 1) comprovação de ser beneficiária da assistência à saúde prestada pela agravada (ID 160428279 dos autos de origem); 2) laudos médicos que demonstram a necessidade de procedimento cirúrgico (IDs 160434223, 160434223, autos originais); e 3) negativa de custeio de determinados materiais (ID 47528364). O art. 19 da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, em seus incisos VI e VIII, prevê que o plano de saúde hospitalar deve garantir cobertura para “órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos listados nos Anexos desta Resolução Normativa” e para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 6o, incluindo (...) órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar”. Já o art. 7o, I, da Resolução Normativa n. 424 da ANS, estabelece que cabe ao cirurgião assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPME necessários à execução dos procedimentos cirúrgicos. Por sua vez, o art. 6o da mesma resolução estabelece que “As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado”. Na hipótese, o cirurgião assistente justificou pormenorizadamente a escolha do procedimento e dos materiais necessários à realização da cirurgia, de sorte que eventual divergência da operadora quanto ao procedimento indicado deveria ter sido submetida a junta odontológica para solucionar a controvérsia – o que, ao que consta, não ocorreu no caso. De todo modo, não cabe ao plano de saúde divergir quanto à necessidade dos materiais solicitados pelo médico que indicou a cirurgia para a recorrente, especialmente quando essa solicitação vem acompanhada de justificativa (ID 160434223, autos originais). A escolha da abordagem terapêutica deve ser feita pelo médico, já que o tratamento a ser realizado é de única e exclusiva responsabilidade do profissional, que tem capacidade técnica de averiguar as verdadeiras condições de saúde do paciente e estabelecer a abordagem mais adequada. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o plano de saúde não pode limitar os procedimentos para tratamento das enfermidades que estão cobertas pelo contrato. Registre-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. 1. INAPLICABILIDADE DO CDC. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A FORMA VINCULANTE DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO. 2. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO O CARÁTER ABUSIVO NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019)” – grifou-se Referido posicionamento também se aplica ao fornecimento de materiais a serem utilizados para procedimentos cirúrgicos de pacientes, com vistas ao tratamento de moléstia coberta pelo plano de saúde. Veja-se, nesse sentido, o entendimento do STJ e deste TJDFT em casos semelhantes: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA EM HOSPITAL CREDENCIADO. ENFERMIDADE COBERTA PELO PLANO. ILEGALIDADE COMPROVADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, é abusiva a exclusão do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico relativos a doença coberta pelo contrato de plano de saúde, hipótese na qual o ressarcimento dos gastos realizados pelo beneficiário deve ser integral. Precedentes. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1809822/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019) – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAIS INDICADOS PELO CIRURGIÃO-DENTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, §§ 1o e 4o do CPC. 2. Nos contratos de plano de saúde entre entidades privadas e o segurado, a relação existente entre as partes é eminentemente consumerista, aplicando-se, portanto, os direitos básicos do consumidor. Aplicação da Súmula 608 do STJ. 3. Não cabe à operadora recusar-se a custear os materiais indicados para a intervenção pleiteada, ainda mais quando a segurada do plano de saúde comprova a indicação médica para o tratamento. 4. É prerrogativa do profissional assistente determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais - OPMEs - necessários à execução do procedimento cirúrgico. (...) 7. Efeito suspensivo indeferido. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora parcialmente provido. (Acórdão 1364763, 07116815320208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021) – grifou-se APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA DOS MATERIAIS. EXIGIBILIDADE INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO. PARECER DIVERGENTE DA JUNTA ODONTOLÓGICA. CUSTEIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato celebrado entre as partes tem o objetivo primordial de garantir a cobertura dos tratamentos necessários ao restabelecimento integral da saúde da segurada, referentes às doenças previstas no ajuste. 2. No caso em exame, o plano de saúde autorizou que a Autora realizasse a cirurgia de Osteoplastia Mandibular, mas negou o custeio dos materiais prescritos pelo médico responsável pelo acompanhamento da paciente, sob o argumento de que o parecer da Junta Odontológica foi pela negativa de cobertura. 3. Inviável ao plano de saúde divergir quanto à necessidade dos materiais requeridos pelo médico que irá realizar a cirurgia, especialmente quando essa solicitação vem acompanhada de justificativa detalhada, a qual o parecer da Junta Odontológica não foi capaz de refutar. Precedentes do c. STJ. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1347394, 07121533120198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021)” – grifou-se Dessa forma, em princípio, é abusiva a negativa de cobertura pela agravada, de modo que se reputa presente a probabilidade do direito do recorrente. De outro lado, ante o grave risco de perda de membro e ainda de morte súbita, indicado pelo relatório médico (ID 160434222, autos originais), justifica-se a imediata realização do procedimento indicado pelo profissional. Além disso, evidente que a medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, a autora deverá ressarcir os valores despendidos pela ré com o fornecimento dos materiais indicados pelo cirurgião. DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à agravada que a autorize/custeie os procedimentos solicitados pela autora, com todos os materiais indicados pelo médico assistente, nos exatos termos da solicitação de procedimento cirúrgico emitida pelo profissional Dr. Eduardo A. M. Vieira, CRM 15872-DF, anexada ao ID 160434223, autos originais. A autorização e demais providências necessárias para os procedimentos devem ser realizados, no prazo máximo de 5 dias a contar da intimação da agravada quanto ao teor desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, acumulável, inicialmente, até o patamar de R$ 50.000,00. Confiro a presente decisão força de ofício. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator